Tribunal: TJSP
Processo: 1014523-83.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Embargos à execução. Embargante que adquiriu veículo do executado. Procedência. Ônus da sucumbência que devem ser arcados pela embargante, que não procedeu à transferência do registro do bem para seu nome e, assim, deu causa à constrição. Exegese da Súmula 303 do C. STJ.
Recurso improvido.